Tribunal: TJMT
Processo: 1004275-90.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC. No 1004275-90.2017.8.11.0003
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 732,90, cujo montante está sendo cobrado nas faturas referentes aos meses de abril, maio e junho de 2017, devendo a parte autora quitar apenas a diferença do valor constante nas mencionadas faturas, bem como deverá a requerida disponibilizar as faturas dos meses de abril, maio e junho/2017 ao requerente, efetuando a cobrança tão somente com relação ao seu consumo mensal, ou seja, sem a inclusão da cobrança do parcelamento.
Condenou ainda ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.
Por fim, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, fixada em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
A recorrente alega em suas razões recusais que trouxe aos autos todos os documentos inerentes à irregularidade constatada no medidor de energia que comprovam as danificações ao aparelho, sendo certo que necessitava ser retirado para aferição pericial, conforme art. 129 da Resolução 414/2010 - ANEEL.
Sustenta que a perícia técnica do INMETRO constatou que a energia medida não correspondia à energia consumida.
Aduz que a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção, conforme restou devidamente comprovado no caderno processual.
Afirma que o intuito não é punir ou identificar o autor da irregularidade, mas sim apurar a diferença do que deixou de ser computado nas faturas de energia.
Assevera a inexistência de dano moral, sendo que a suspensão no fornecimento de serviço público essencial é legítima, conforme jurisprudência do STJ.
Alternativamente, postula pela redução do valor fixado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, requer seja declarada a regularidade dos procedimentos adotados quanto à apuração de irregularidades e o cálculo de recuperação de consumo, determinando-se que a parte autora proceda ao pagamento integral do valor faturado.
Contrarrazões (ID 21887129) pelo desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que a parte autora EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN ajuizou Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo que é titular da unidade consumidora no 6/99406-1, onde reside com sua esposa e dois filhos.
Alegou que em 30/06/2017, foi submetido à situação vexatória e humilhante quando os prepostos da concessionária, na véspera do final de semana, suspenderam o fornecimento de energia de sua residência.
Esclareceu que a requerida suspendeu o fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos imputados ao autor, apurados de forma unilateral referente ao consumo de mais de 12 meses, no valor de R$ 732,90, para ser pago de forma parcelada, bem como teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes.
Afirmou, ainda, que não houve nenhum comunicado da requerida quanto à apuração de diferenças no medidor de energia.
Assim, ajuizou a presente ação para que fosse declarada a inexistência do débito cobrado e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.
Ao apreciar o feito, a magistrada singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.
Inconformada, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
O art. 14 do CDC dispõe que:
Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – (...);
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In casu, verifica-se que a vistoria realizada pela apelante (ID’s 7327759 e 7327761), não cumpre as exigências da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, uma vez que não deu oportunidade de defesa técnica suficiente.
Ressalta-se que a inspeção realizada foi produzida de forma unilateral, sem a oportunidade do contraditório, posto que não foi assinada pelo apelado, razão pela qual não pode ser aceita como meio de prova, mesmo porque a regulamentação exige a realização de TOI com respeito às formalidades legais, o que não ocorreu.
Ademais, apesar de haver notificação do ora apelado, não há como responsabilizá-lo pela falha apontada, eis que os requisitos da mencionada resolução, a meu viso, não foram cumpridos.
Além disso, como fundamentado pela magistrada singular, só o fato isolado de ter sido constatada irregularidade no medidor de energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação.
Portanto, a avaliação técnica não passa de prova unilateral e incapaz de, por si só, acarretar a responsabilidade civil do apelado.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo.
Desse modo, como a concessionária de energia agiu de forma unilateral e não viabilizou ao consumidor a aferição e a contestação dos valores, correta a sentença que declarou a inexistência do débito questionado.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Mantém-se o valor fixado para os honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. (REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, APELAÇÃO CÍVEL, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor. (Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)
Outrossim, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é possível na hipótese de o débito cobrado ser referente ao consumo atual, não sendo possível a cobrança quando se tratar de débitos pretéritos, reunidos em única fatura, como foi o caso em comento.
E obrigar o consumidor ao pagamento imediato de fatura de alto valor, sob pena de interromper o fornecimento de energia, implica ofensa ao art. 42 do CDC, o qual dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
Logo, tratando-se o débito em aberto de fatura referente a suposto consumo de energia não cobrado, e estando as contas mensais devidamente quitadas, não há falar em interrupção no fornecimento de energia elétrica.
No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que a cobrança indevida de valores, o corte no fornecimento de energia elétrica na residência do autor/apelado, bem como a inscrição do seu nome junto aos órgãos de crédito demonstram que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
Desse modo, constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.
Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR FAÍSCA ORIGINADA EM POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que o incêndio que destruiu parte da propriedade do autor teve origem em faísca saída de poste elétrico, a concessionária tem o dever de indenizar os danos materiais e morais decorrentes desse fato. O valor da reparação fixado na sentença de modo razoável não comporta redução. (TJ/MT, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
Por fim, com relação à verba de sucumbência, em observância ao §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários para15% sobre o valor da condenação.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora